Tribunal: TJDFT
Processo: 0739927-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco RCI Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID origem 139809099) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravada, Cilene Ferreira de Oliveira Fernandes, contra o ora agravante e o PagSeguro Internet Ltda. (processo n. 0716287-96.2022.8.07.0020), deferiu parcialmente o pedido de concessão de tutela de urgência formulado na inicial, para determinar a suspensão da liminar conferida na ação de busca e apreensão conexa (processo n. 0719283-04.2021.8.07.0020), até o julgamento definitivo do presente feito, bem como a retificação da restrição do RENAJUD, a fim de constar apenas impedimento sobre a transferência do bem. Em suas razões recursais (ID 41611450), aduz o agravante, em síntese, que não se mostram presentes nos autos a prova inequívoca da verossimilhança do direito pleiteado, tampouco o fundado receio de dano de difícil reparação. Alega que o pedido de suspensão das cobranças das parcelas do contrato de alienação fiduciária não preenche os requisitos do art. 300, do CPC, porquanto “não há qualquer prova de que a parte agravada tenha obtido o boleto pago por meio oficial, ademais, o histórico de conversa com os criminosos comprova que foram fornecidos dados pessoais e sigilosos sem cautela pela própria agravada”. Sustenta que seu site possui diversos alertas para os clientes quanto a possíveis fraudes, detalhando os seus canais oficiais de atendimento, os quais não possuem relação com o contato de WhatsApp apresentado pela autora, ora agravada. Além disso, argumenta o banco agravante que não poderia produzir prova negativa “diabólica” de que a consumidora agravada não entrou em contato com o referido número telefônico pelos meios oficiais. Destaca, ainda, que o comprovante de pagamento do boleto de quitação demonstra que os valores foram destinados a empresa completamente estranha ao contrato de alienação fiduciária, bem como que a veracidade das informações e legalidade do boleto poderiam ter sido sanadas em contato com sua central, via meios oficiais. Defende que a agravada concorreu para a fraude sofrida ao deixar de tomar as cautelas mínimas pata evitar o crime, de modo que não subsiste fundamento para a manutenção da tutela antecipada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e a revogação da decisão que concedeu a tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 41611452). Diante da ausência de pedido fundamentado, deixou-se de apreciar o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso (decisão de ID 41638278). Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de ID 42907623. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0716287-96.2022.8.07.0020), no dia 16/3/2023. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença (ID 152122693), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, e manteve a suspensão da ação de busca e apreensão (processo n. 0719283-04.2021.8.07.0020), forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que objetiva a revogação da decisão concessiva de tutela de urgência em primeiro grau. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Retire-se o processo de pauta (ID 44202799). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos.